Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO.
1. Verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa ao agravo de instrumento que questiona a capitalização do débito pela aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor principal, acrescido de juros e correção monetária, quando o argumento foi devidamente analisado em agravo de instrumento anteriormente interposto, impondo-se o não conhecimento do atual agravo de instrumento.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.